Tribunal: STF
Processo: RE 106224
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
- BANCARIO. PRORROGAÇÃO DE HORARIO. MULHER. ART. 374 DA CLT
(INAPLICAÇÃO).
A NORMA DO ART. 374 DA CLT, PERTINENTE A COMPENSAÇÃO DO ACRÉSCIMO
DA JORNADA DO TRABALHO DA MULHER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EM ACORDO OU
CONVENÇÃO COLETIVA, NÃO TEM APLICABILIDADE A HIPÓTESE DE
PRORROGAÇÃO DO HORARIO BANCARIO, NOS TERMOS DO ART. 225 DA CLT,
MEDIANTE ACORDO INDIVIDUAL POR ESCRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.